Tribunal: STF
Processo: RE 96559
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. SITUAÇÕES NÃO CONSTANTES DA RELAÇÃO ANEXA AO
REGULAMENTO. APRECIAÇÃO JUDICIAL. DECRETO 79.037-76. A RELAÇÃO DE
SITUAÇÕES ACIDENTARIAS CONSTANTES DOS ANEXOS DO REGULAMENTO DO
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO (DECRETO N. 79.037-76) NÃO TEM
CARÁTER EXAUSTIVO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO
(SUCUMBENCIA). AUTARQUIA. CPC, ART-475, II (INAPLICAÇÃO). O DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO, DE QUE TRATA O ART-475, II, DO CPC, NÃO SE
APLICA A AUTARQUIA, QUANDO SUCUMBENTE EM AÇÃO ACIDENTARIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.